Tribunal: CARF
Processo: 14817.720066/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14817.720066/2021-62
ACÓRDÃO
1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLO V LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DESPESAS REPUTADAS
INEXISTENTES.
Constatando-se, através de diligências diversas, que as empresas
prestadoras de serviço não reuniam elementos básicos a tornar crível a
realização dos serviços, tendo sido emitidos documentos inidôneos, e, não
sendo capaz o contribuinte de provar sua efetiva substância, é de se
manter a glosa de despesas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1495-1562) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ07 (e-fls. 1420-1472) que julgou improcedente a impugnação apresentada (e-fls.
716-782) contra auto de infração de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário 2017 e 2018 que tem
por objeto:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Despesas
inexistentes,
contabilizadas com base em documentos inidôneos e que reduziram
indevidamente o lucro líquido, conforme demonstrado nos itens IV a VI do
Relatório da Ação Fiscal em anexo.
O Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração consigna os seguintes fatos
principais:
III – GLOSA DE DESPESAS INEXISTENTES E NÃO COMPROVADAS - EMPRESAS
TERRASSAN APOIO ADMINISTRATIVO E ESTCON CONSTRUTORA E ENGENHARIA
Em análise da escrituração contábil digital do Posto de Combustíveis Apolo V,
foram identificados lançamentos contábeis a débito de contas de Resultado
efetuados no anocalendário de 2018 referentes a supostas despesas para com as
pessoas jurídicas Terrassan Preparação de Documentos EIRELI (nome fantasia
Terra Apoio Administrativo), CNPJ 07.596.474/0001-97, e Estcon Construtora e
Engenharia Ltda., CNPJ 04.035.743/0001-58, conforme os históricos reproduzidos
na Tabela a seguir.
Intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 3, a apresentar documentos
comprobatórios referentes aos lançamentos contábeis arrolados, para fins de
verificação do atendimento de requisitos legais para a dedutibilidade das
despesas contabilizadas na apuração bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, fls. 79-82,
o Posto de Combustíveis Apolo V não os apresentou. Reintimada, pelo Termo de
Intimação Fiscal n° 5, a apresentar os documentos comprobatórios e também a
anexar cópias dos respectivos contratos prestação de serviços ou de fornecimento
de produtos, a descrever detalhadamente os serviços prestados / produtos
adquiridos e a apresentar cópia dos documentos comprobatórios de quitação das
despesas, fls. 112-116, o Posto de Combustíveis Apolo V apenas alegou não ter
localizado os comprovantes relativos às despesas, fl. 118.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
3
Paralelamente, foram realizadas diligências fiscais nas pessoas jurídicas Estcon
Construtora e Engenharia e Terrassan Preparação de Documentos, fls. 98-107. Em
atendimento a Termo de Intimação Fiscal, a pessoa jurídica Estcon Construtora e
Engenharia, assim se manifestou, fl. 107, verbis:
“Após verificação em nossos arquivos, constatou-se que em nenhum momento foi
prestado algum tipo de serviço para a empresa Posto de Combustíveis Apolo V
Ltda, nem muito mesmo emitido contrato de prestação de serviços ou emissão de
alguma NF para a mesma, portanto, nosso CNPJ provavelmente foi utilizado de
forma equivocada.”
De forma semelhante, assim respondeu a pessoa jurídica Terrassan Preparação de
Documentos ao Termo de Intimação Fiscal, fl. 102:
“A empresa não reconhece a pessoa jurídica Posto de Combustíveis Apolo V Ltda,
como cliente, sendo que não foi prestado serviços e nem emitido qualquer tipo de
cobrança ou nota fiscal para a mesma.” Portanto, além do Posto de Combustíveis
Apolo V não ter apresentado nenhum documento para comprovar as despesas
contabilizadas, os supostos prestadores informam não ter havido qualquer
prestação de serviços e que não foram emitidas notas fiscais tendo o Posto de
Combustíveis Apolo V como tomador. Ou seja, as despesas contabilizadas pelo
Posto de Combustíveis Apolo V não existiram.
Para além deste fato, observou-se nas referidas diligências fiscais que as
cientificações dos Termos de Intimação Fiscais encaminhados às empresas Estcon
Construtora e Engenharia e Terrassan Preparação de Documentos, por meio de
Domicílio Tributário Eletrônico(DTE), foram efetuadas pelo procurador Fabio
Machado Colla, CPF n° 939.409.809-78, fls. 98-101 e 103-106.
De acordo com a base de dados da RFB, a pessoa jurídica Terrassan Preparação de
Documentos vem outorgando ao senhor Fabio Machado Colla, desde o ano de
2010, e às empresas Meta Assessoria Empresarial EIRELI, CNPJ 05.568.080/0001-
08, desde o ano de 2016, e Adicon Assessoria Empresarial EIRELI, CNPJ
32.246.089/0001-67, desde o ano de 2019, procurações para uso no atendimento
eletrônico da RFB no e-Cac (procurações RFB) com poderes irrestritos para o uso
dos serviços da Receita Federal do Brasil, fl. 119.
De forma semelhante, a pessoa jurídica Estcon Construtora e Engenharia vem
outorgando ao senhor Fabio Machado Colla, desde o ano de 2014, e às empresas
Meta Assessoria Empresarial, desde o ano de 2014, e Adicon Assessoria
Empresarial, desde o ano de 2019, procurações para uso no atendimento
eletrônico da RFB no e-Cac (procuração RFB) com poderes irrestritos para o uso
dos serviços da Receita Federal do Brasil, fl. 120. Neste sentido, o senhor Fabio
Machado Colla e as empresas Meta Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria
Empresarial também constaram como responsáveis pelas Escriturações
Contábeis-Fiscais e Declarações apresentadas pela pessoa jurídica Estcon
Construtora e Engenharia referentes ao ano-calendário 2018 e de anos anteriores
e posteriores.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
4
Ademais, o senhor Fabio Machado Colla foi sócio administrador da empresa Meta
Assessoria Empresarial até o ano de 2019 e é atualmente o representante legal da
empresa Adicon Assessoria Empresarial, desde a sua constituição, em 13 de
dezembro de 2018 fls. 515-522. O senhor Fabio Machado Colla e as empresas
Meta Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria Empresarial também foram/são
responsáveis pela escrituração contábil-fiscal e por declarações apresentadas pelo
Posto de Combustíveis Apolo V, e também por outras pessoas jurídicas
integrantes do mesmo grupo econômico (Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede
de Postos Apolo), referentes ao ano-calendário 2018 e aos anos anteriores e
posteriores.
Ou seja, há um elo comum entre as pessoas jurídicas Terrassan Preparação de
Documentos, Estcon Construtora e Engenharia, o Posto de Combustíveis Apolo V
e as outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (Posto de
Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo). O elo comum é o senhor Fabio
Machado Colla e as empresas Meta Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria
Empresarial que têm procurações RFB a eles outorgadas por essas pessoas
jurídicas, além de serem os responsáveis pela sua escrituração contábil-fiscal.
(...)
Portanto, cabível a glosa da despesa no valor de R$ 140.000,00 no anocalendário
de 2018, caracterizando a redução indevida do lucro líquido e bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL em decorrência da contabilização de despesas inexistentes, nos
termos dos artigos 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 312 do Decreto n°
9.580, de 22 de novembro de 2018, do artigo 2o da Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, do artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, do
artigo 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e do artigo 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
IV – GLOSA DE DESPESAS INEXISTENTES – EMPRESA AROLDO CARLOS MARTINS DE
LIMA
Para a comprovação das despesas, o Posto de Combustíveis Apolo V apresentou,
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 3 apenas cópias das notas fiscais de
prestação de serviços, em papel e eletrônicas, emitidas pela empresa Aroldo
Carlos Martins de Lima nos anos de 2017 e 2018, fls. 79-82 e 85-94. No corpo das
notas fiscais, relacionadas na Tabela a seguir, constaram expressões como
“Serviço pinturas e acabamentos”, “Serviços pedreiro”, “Serviços pinturas e
acabamentos”, “Serviço prestados pintura e acabamentos”, “Serviço de
acabamento e pintura” “Manutenção Estrutura Metálica”, “Serviço de
acabamento e pinturas”, “Serviços de pintura e lavação de fachada” e “Serviços
Manutenção – Fachada / Telhado”. Pode-se inferir que tais serviços foram
supostamente prestados em obra de construção civil / benfeitoria / reforma de
imóvel.
Porém, como se demonstrará nos subitens a seguir, não foram apresentados
documentos comprobatórios referentes à prestação de serviços pelo Posto de
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
5
Combustíveis Apolo V ou pela empresa Aroldo Carlos Martins de Lima, além do
fato terem se apresentado vários indicativos de que a emissora das notas fiscais
(empresa Aroldo Carlos Martins de Lima)se tratou de uma empresa inexistente de
fato, emissora de notas fiscais “frias” (“noteira”), sem capacidade econômica e
operacional para a realização de seu objeto social. E também por este motivo foi
instaurado procedimento administrativo para a baixa do CNPJ da empresa Aroldo
Carlos Martins de Lima.
4.1 – DA EMPRESA AROLDO CARLOS MARTINS DE LIMA
A empresa Aroldo Carlos Martins de Lima, emissora das notas fiscais, foi
constituída em 24 de fevereiro de 2016, localizada na Estrada da Branquinha,
1.320, bairro Martinica, no município de Viamão/RS, e tem por objeto social a
instalação e manutenção elétrica; serviços de pintura de edifício em geral;
serviços de instalação; manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de manutenção
e reparação elétrica de veículos automotores, de acordo com as informações do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e de Requerimento de Empresário,
arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o n°
4290106, fls. 134-140,
(...)
No curso de diligência fiscal, Termos de Intimação Fiscal direcionados à empresa
Aroldo Carlos Martins de Lima foram encaminhados para os seguintes endereços:
a) Rua Benjamin Constant, 150, Bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre/RS, fls.
145-162;
b) Avenida Benjamin Constant, 150, Bairro São João, em Porto Alegre/RS, fls. 163-
179.
c) Estrada da Branquinha, 1.320, bairro Martinica, Viamão/RS, fls. 180-197.
Entretanto, todas as correspondências encaminhadas foram devolvidas pelos
Correios com a informação de que a empresa não foi localizada nestes endereços.
Ou seja, foram feitas três tentativas de localizar a empresa em cada um dos
referidos endereços, todas sem sucesso.
Diante disso, novo Termo de Intimação Fiscal foi encaminhado ao endereço atual
de seu representante legal, senhor Aroldo Carlos Martins de Lima, CPF n°
874.901.454-49, na Rua Cristóvão Colombo, 26, Centro, no município de Doutor
Severiano/RN, fls. 199-215. No que se refere ao domicílio tributário da empresa, o
senhor Aroldo Carlos Martins de Lima informou que, atualmente, a empresa está
inativa e que, na época de constituição da empresa, alugou endereço para
correspondência na cidade de Viamão/RS, na Estrada da Branquinha, 1.320,
porém não mencionou onde a empresa estava localizada nos anos de 2017, 2018
e nem antes da entrada em inatividade, fls. 216-221.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
6
Portanto, a empresa Aroldo Carlos Martins de Lima não foi localizada em seu
endereço cadastral e o seu representante legal, senhor Aroldo Carlos Martins de
Lima, não indicou o atual domicílio da empresa sob alegação de que ela está
inativa.
4.2 - DA FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL E FINANCEIRA DA EMPRESA
AROLDO CARLOS MARTINS DE LIMA E DE SEU REPRESENTANTE LEGAL
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 6, o Posto de Combustíveis Apolo V foi
notificado a informar os local(is) e (endereços) da(s) obra(s), a descrição da obra
na qual os serviços foram prestados e quando ocorreu a conclusão da(s) obra(s); a
esclarecer se os imóveis onde foram prestados os serviços é(ram) próprios(s) ou
alugado(s); a apresentar o(s) contrato(s)firmado(s); a apresentar documentos
comprobatórios bancários dos pagamentos dos valores indicados nas notas
fiscais; a descrever, de forma detalhada, no que consistiram os serviços prestados,
e se a prestadora dos serviços utilizou materiais para a prestação dos serviços
descritos nas notas fiscais, anexando documentos comprobatórios que
demonstrem a compra desses materiais utilizados nas prestações de serviços, fls.
122-129.
As respostas do Posto de Combustíveis Apolo V, fls. 132-133, transcritas a seguir,
foram genéricas, lacônicas e desacompanhadas de quaisquer documentos. Não foi
apresentado contrato de prestação de serviços, não há comprovantes bancários
de pagamentos - os serviços teriam sido integralmente pagos em espécie à
empresa prestadora de serviços e também não há recibos-, serviços que, de
acordo com as notas fiscais apresentadas pelo Posto de Combustíveis Apolo V,
superaram o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e não foram
apresentados documentos relativos à aquisição de materiais sob a alegação de
que foram fornecidos pela prestadora dos ser
(...)
4.3– DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS RELATANDO OPERAÇÕES FICTÍCIAS (“NOTAS
FRIAS”)No início das respostas apresentadas pelo representante legal da empresa
Aroldo Carlos Martins de Lima (vide figuras a seguir) chamou atenção o fato de o
representante legal não ter informado o seu próprio CPF (874.901.454-59) junto
ao nome, mas sim o CPF de outra pessoa física (712.081.430-34). Documento de
identificação juntado às respostas comprova que o CPF do senhor Aroldo Carlos
Martins de Lima é 874.901.454-49, fl. 216, mas o CPF apontado nas respostas -
712.081.430-34 –, é outro, fls. 217-221.
O CPF indicado nas respostas apresentadas pelo senhor Aroldo Carlos Martins de
Lima – 712.081.430-34 - pertence ao senhor Luis Carlos da Silva. De acordo com
as informações da base de dados da RFB, o senhor Luis Carlos da Silva já teve
vínculo empregatício(de 2009 a 2011 e novamente de 2015 a 2018) com a
empresa Meta Assessoria Empresarial e, desde agosto de 2019, é empregado da
empresa Adicon Assessoria Empresarial, fls. 496-498. As empresas Meta
Assessoria Empresarial e a Adicon Assessoria Empresarial, localizadas no
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
7
município de Balneário Camboriú/SC, por sua vez, foram/são responsáveis pela
escrituração contábil-fiscal e por declarações apresentadas pelo Posto de
Combustíveis Apolo V, e por outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico
(Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo) à RFB.
Não se verifica de que modo o senhor Aroldo Carlos Martins de Lima, atualmente
domiciliado no município de Doutor Severiano, no Estado do Rio Grande do Norte,
representante legal de uma empresa cujo endereço cadastral é no município de
Porto Alegre/RS, por mero acaso tivesse conhecimento especificamente do
número do CPF de um empregado de empresas de assessoria localizadas no
município de Balneário Camboriú/SC, que foram ou são responsáveis pela
escrituração contábil-fiscal e declarações, no caso, do Posto de Combustíveis
Apolo V e demais empresas do mesmo grupo econômico.
Conforme já destacado anteriormente, as informações apresentadas pelo Posto
de Combustíveis Apolo V são muito semelhantes às prestadas pelo senhor Aroldo
Carlos Martins de Lima, indicando que podem ter sido elaboradas pela mesma
pessoa. A indicação do CPF do senhor Luis Carlos da Silva, empregado das
empresas Meta Assessoria Empresarial e da Adicon Assessoria Empresarial, nas
respostas apresentadas pelo senhor Aroldo Carlos Martins de Lima, também é um
forte indício de que tenham sido elaboradas pelo próprio senhor Luis Carlos da
Silva.
Ou seja, esses fatos indicam a existência de elo comum entre a pessoa jurídica sob
fiscalização (Posto de Combustíveis Apolo V) e o titular e responsável legal pela
empresa Aroldo Carlos Martins de Lima, materializado na figura do senhor Luis
Carlos da Silva, empregado das empresas responsáveis pela escrituração contábil-
fiscal do Posto de Combustíveis Apolo V (Meta Assessoria Empresarial e Adicon
Assessoria Empresarial).
(...)
Todos esses elementos (falta de estrutura operacional, pagamentos de valores
expressivos em “espécie”, elo comum entre o emitente das notas fiscais e os
tomadores de serviços, nenhuma comprovação de que houve a prestação dos
serviços e a falta de declaração e pagamento de tributos incidentes sobre
receitas), permitem formar a convicção de que não foram prestados os serviços
retratados nas notas fiscais e de que a empresa Aroldo Carlos Martins de Lima
reiteradamente emitiu notas fiscais relatando operações fictícias (empresa
“noteira” emitindo notas fiscais “frias”).
Por consequência, considerando também que não houve comprovação por parte
do Posto de Combustíveis Apolo V do pagamento dos serviços indicados nas notas
fiscais, nem da efetiva prestação dos serviços, todas as notas fiscais arroladas na
Tabela 9 serão consideradas documentos inidôneos para fins fiscais por
retratarem operações inexistentes.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
8
Portanto, cabível a glosa de despesas no valor de R$ 522.179,00 no anocalendário
de 2017 e de despesas no valor de R$ 392.589,25 no ano-calendário de 2018.
Assim, restou caracterizada a redução indevida do lucro líquido e das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL em função da contabilização de despesas inexistentes,
nos termos dos artigos 217, 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278 e 299 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, dos artigos 207, 258, 259, 260, inciso I,
265, 271, 289, 290 e 311 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018, do
artigo 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, do artigo 57 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, do artigo 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995 e do artigo 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

V – GLOSA DE DESPESAS INEXISTENTES – EMPRESA DENIZIO FABIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA
Para a comprovação das despesas, o Posto de Combustíveis Apolo V apresentou
apenas cópias das notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços emitidas pela
empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira no ano de 2017, fls. 79-82, 85, 95 e
96. No corpo das notas fiscais constou a expressão “Serviços de acabamento e
pintura”. Pode-se inferir que tais serviços foram supostamente prestados em obra
de construção civil / benfeitoria / reforma de imóvel.
Porém, como se demonstrará a seguir, não foram apresentados documentos
comprobatórios referentes à prestação de serviços pelo Posto de Combustíveis
Apolo V ou pela empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira, além do fato terem
se apresentado vários indicativos de que a emissora das notas fiscais (empresa
Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira) se tratou de uma empresa inexistente de
fato, emissora de notas fiscais “frias” (noteira), sem capacidade econômica e
operacional para a realização de seu objeto social. E também por este motivo foi
instaurado procedimento administrativo para a baixa do CNPJ da empresa Denizio
Fabio Rodrigues de Oliveira.
(...)
As respostas do Posto de Combustíveis Apolo V, transcritas a seguir, foram
genéricas, lacônicas e desacompanhadas de quaisquer documentos, fls. 132-133.
Não foi apresentado contrato de prestação de serviços, não há comprovantes
bancários de pagamentos - os serviços teriam sido integralmente pagos em
espécie à empresa prestadora de serviços e também não há recibos-, serviços
que, de acordo com as notas fiscais apresentadas pelo Posto de Combustíveis
Apolo V, foram no valor de R$ 320.098,00, e não foram apresentados documentos
relativos à aquisição de materiais sob a alegação de que foram fornecidos pela
prestadora dos serviços
(...)
As respostas apresentadas pelo representante legal da empresa Denizio Fabio
Rodrigues de Oliveira, por sua vez, também se assemelham às respostas
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
9
apresentadas pelo representante legal da empresa Aroldo Carlos Martins de Lima,
referido no item anterior deste Relatório, como se depreende da Tabela a seguir.
(...)
questionado a respeito do fornecimento de material utilizado na prestação dos
serviços, o senhor Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira afirmou, verbis, “Todos os
materiais utilizados nas reformas foram de minha responsabilidade”. Porém, em
consulta à base de notas fiscais eletrônicas emitidas contra a referida empresa
Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira ou ainda contra o seu representante legal não
foram localizadas notas fiscais referentes à aquisição de tais materiais.
Também foi afirmado na resposta do representante legal da empresa Denizio
Fabio Rodrigues de Oliveira, verbis, “Não houve nenhum funcionário registrado,
pois todos os fornecedores e empreiteiros eram por mim terceirizados”, que
sequer foram nominados e para os quais também não foram exibidos
documentos referentes às contratações.
Indagado ainda se a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira mantinha conta
bancária o senhor Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira respondeu que a empresa
não tinha movimentação bancária. No mesmo sentido, contatou-se que a
empresa não apresentou qualquer movimentação financeira no período em que
esteve com o CNPJ ativo (por apenas 18 meses), de acordo com as informações
encaminhadas à RFB pelas instituições financeiras.
Situação não muito distinta se verificou em relação ao próprio representante legal
Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira para o qual não há indicação de
movimentação financeira para o ano-calendário de 2016 e há indicação de
movimentação financeira para o anocalendário de 2017, pouco significativa,
inferior a R$ 2.000,00 no ano em que a empresa Denizio Fabio Rodrigues de
Oliveira teria supostamente prestado os serviços indicados nas notas fiscais.
Ainda em relação ao senhor Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira, inscrito no CPF
no ano de 2002, verificou-se que ele nunca apresentou Declarações do Imposto
de Renda da Pessoa Física à RFB. Considerando que no anos-calendário de 2017
pessoas físicas que tivessem auferido rendimentos tributáveis superiores a R$
28.559,70 ou rendimentos isentos/não tributáveis superiores a R$ 40.000,00
estavam obrigadas à apresentação de declarações, inferese que, no período, o
senhor Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira ou não foi remunerado(mediante
pagamento de pró-labore ou distribuição de lucros) pela referida empresa ou que
sua remuneração foi irrisória na comparação com o valor dos valores
supostamente recebidos dos tomadores dos serviços (de R$ 320.098,00).
(...)
5.3 – DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS RELATANDO OPERAÇÕES FICTÍCIAS (“NOTAS
FRIAS”) E O ELO COMUM ENTRE AS EMPRESAS EMISSORA DAS NOTAS FISCAIS E A
TOMADORA DE SERVIÇOS
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
10
(...)
Também se constatou que a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira,
perante o Simples Nacional, do qual a referida foi optante desde a sua
constituição, em 11 de abril de 2016, até a sua extinção por liquidação voluntária,
em 17 de outubro de 2017, apurou e declarou perante o Simples Nacional, para o
ano de 2017, receitas de R$ 2.844.334,67, fls. 291-326. Desse modo, grande parte
das receitas declaradas que seriam oriundas das notas fiscais emitidas contra o
Posto de Combustíveis Apolo V e outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico (Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo)
correspondeu a 84% da receita total declarada pela empresa Denizio Fabio
Rodrigues de Oliveira para aquele anocalendário. Porém, de acordo com a base de
dados da RFB, a referida empresa não pagou tributos.
(...)
Também se constatou que a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira,
perante o Simples Nacional, do qual a referida foi optante desde a sua
constituição, em 11 de abril de 2016, até a sua extinção por liquidação voluntária,
em 17 de outubro de 2017, apurou e declarou perante o Simples Nacional, para o
ano de 2017, receitas de R$ 2.844.334,67, fls. 291-326. Desse modo, grande parte
das receitas declaradas que seriam oriundas das notas fiscais emitidas contra o
Posto de Combustíveis Apolo V e outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico (Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo)
correspondeu a 84% da receita total declarada pela empresa Denizio Fabio
Rodrigues de Oliveira para aquele anocalendário. Porém, de acordo com a base de
dados da RFB, a referida empresa não pagou tributos.
Constatou-se que o senhor Fernando Machado Pereira já teve vínculos
empregatícios com a empresa Meta Assessoria Empresarial (de 1° de abril de
2011 a 22 de setembro de 2012 e novamente de 1° de junho de 2015 a 31 de
março de 2019) e com a empresa Adicon Assessoria Empresarial (de 1° de junho
de 2015 a 30 de outubro de 2019 e novamente a partir de 4 de maio de 2020), fl.
353. Além disso, o próprio senhor Fernando Machado Pereira deixa claro o seu
vínculo empregatício também a partir das informações cadastrais por ele
fornecidas nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPFs) que
vem apresentando à RFB desde o ano de 2017 até a mais recente, ao indicar como
seu e-mail de contato o endereço eletrônico “AUXRHBC@METASSESSORIA.COM.BR”.
Cabe ainda registrar que também nesta condição, o senhor Fernando Machado
Pereira figurou em uma outra procuração pública lavrada em 15 de agosto de
2016 no 2° Tabelionato de Notas e Protestos de Balneário Camboriú/SC (no livro
0426, folhas 371-373), outorgada pela empresa Regivan Rocha de Lima, CNPJ
25.214.660/0001-04, que também emitiu notas fiscais para o Posto de
Combustíveis Apolo V que serão examinadas no item a seguir deste Relatório.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
11
As empresas Meta Assessoria Empresarial e a Adicon Assessoria Empresarial,
como já referido neste Relatório, foram/são responsáveis pela escrituração
contábeis-fiscais e declarações apresentadas do Posto de Combustíveis Apolo V e
demais integrantes do grupo econômico (Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede
de Postos Apolo).
(...)
Na resposta encaminhada a Termo de Intimação Fiscal, fls. 368-369, o senhor
Fernando Machado Pereira foi categórico ao afirmar não ter desenvolvido
qualquer atividade para a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira ou para
seu representante legal, não tendo transacionado, assinado documentos ou
recibos da empresa Denizio Fabio Rodrigues ou de seu representante legal,
afirmando também desconhecer quem emitiu as notas fiscais ou elaborou
demonstrações contábeis da empresa. Mas ao final da sua resposta fez a seguinte
observação
(...)
Ou seja, se por um lado as empresas Meta Assessoria Empresarial e Adicon
Assessoria Empresarial foram/são responsáveis pela escrituração contábeis-fiscais
e declarações apresentadas do Posto de Combustíveis Apolo V, Posto de
Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo, por outro as empresas Meta
Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria Empresarial teriam fornecido
assessoria contábil à empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira, uma empresa
que esteve com o CNPJ ativo por apenas 18 meses, que não tem capacidade
econômica e operacional, que nunca teve movimentação financeira, que não tem
patrimônio, e que não recolheu qualquer tributo referente ao período em que
esteve com o CNPJ ativo.
Ou seja, esses fatos indicam a existência de um elo comum entre o Posto de
Combustíveis Apolo V e demais pessoas jurídicas fiscalizadas (Posto de
Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo) e o titular e responsável legal
pela empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira, materializado por procurações
públicas outorgadas pela empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira e por seu
representante legal a empregado das empresas responsáveis pela escrituração
contábil-fiscal de pessoas jurídicas sob fiscalização.
Todos esses elementos (falta de estrutura operacional e econômica, pagamentos
de valores expressivos em “espécie”, ausência de recolhimento de tributos,
procuração pública em que mencionados empregado de empresas responsáveis
pela escrituração contábil-fiscal das tomadoras de serviços) evidenciaram um elo
comum entre o emitente das notas fiscais e os tomadores de serviços, além de
não haver nenhuma comprovação de que houve a prestação dos serviços,
permitem formar convicção de que não foram prestados os serviços retratados
nas notas fiscais e de que a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira
reiteradamente emitiu notas fiscais relatando operações fictícias (empresa
“noteira” emitindo notas fiscais “frias”).
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
12
(...)
Portanto, cabível a glosa de despesas no valor de valor de R$ 320.098,00 no
anocalendário de 2017, caracterizando a redução indevida do lucro líquido e das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em função da contabilização de despesas
inexistentes, nos termos dos artigos 217, 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277,
278 e 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, do artigo 2o da Lei no
7.689, de 15 de dezembro de 1988, do artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, do artigo 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e do artigo 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
VI – GLOSA DE DESPESAS INEXISTENTES – EMPRESA REGIVAN ROCHA DE LIMA Em
análise da escrituração contábil digital do Posto de Combustíveis Apolo V, foram
identificados lançamentos contábeis a débito da conta de Resultado
“04.2.1.03.009 -Manutencao e Conservacao” efetuados no ano-calendário de
2017, apresentados na Tabela a seguir, tendo por históricos despesas para com a
empresa Regivan Rocha de Lima, CNPJ 25.214.660/0001-04, que estava
domiciliada no município de Curitiba/PR.
(...)
Porém, como se demonstrará a seguir, não foram apresentados documentos
comprobatórios referentes à prestação de serviços pelo Posto de Combustíveis
Apolo V ou pela empresa Regivan Rocha de Lima, além do fato terem se
apresentado vários indicativos de que a emissora das notas fiscais (empresa
Regivan Rocha de Lima) se tratou de uma empresa inexistente de fato, emissora
de notas fiscais “frias” (noteira), sem capacidade econômica e operacional para a
realização de seu objeto social. E também por este motivo foi instaurado
procedimento administrativo para a baixa do CNPJ da empresa Regivan Rocha de
Lima.
6.2 - DA FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL E ECONÔMICA DA EMPRESA
REGIVAN ROCHA DE LIMA E DE SEU REPRESENTANTE LEGAL
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 6 encaminhado ao Posto de
Combustíveis Apolo V, a pessoa jurídica foi notificada a informar os local(is) e
(endereços) da(s)obra(s), a descrição da obra na qual os serviços foram prestados
e quando ocorreu a conclusão da(s) obra(s); a esclarecer se os imóveis onde
foram prestados os serviços é(ram) próprios(s) ou alugado(s); a apresentar o(s)
contrato(s) firmado(s); a apresentar documentos comprobatórios bancários dos
pagamentos dos valores indicados nas notas fiscais; a descrever, de forma
detalhada, no que consistiram os serviços prestados, e se a prestadora dos
serviços utilizou materiais para a prestação dos serviços descritos nas notas
fiscais, anexando documentos comprobatórios que demonstrem a compra desses
materiais utilizados nas prestações de serviços, fls. 122-129.
(...)
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
13
As respostas do Posto de Combustíveis Apolo V transcritas a seguir, foram
genéricas, lacônicas e desacompanhadas de quaisquer documentos, fls. 132-133.
Não foi apresentado contrato de prestação de serviços, não há comprovantes
bancários de pagamentos - os serviços teriam sido integralmente pagos em
espécie à empresa prestadora de serviços e também não há recibos-, serviços
que, de acordo com a nota fiscal apresentada, foi no valor de R$ 150.024,99, e
não foram apresentados documentos relativos à aquisição de materiais sob a
alegação de que foram fornecidos pela prestadora dos serviços.
(...)
A análise das informações apresentadas, especialmente as prestadas pelo
representante legal da empresa Regivan Rocha de Lima, indica a inexistência de
capacidade operacional para a prestação dos serviços referenciados nas notas
fiscais. Ao ser questionado a respeito do fornecimento de material utilizado na
prestação dos serviços, o senhor Regivan Rocha de Lima afirmou, verbis, “ Os
materiais utilizados nas referidas reformas, foram fornecidos pela minha
empresa;”. Porém, em consulta à base de notas fiscais eletrônicas emitidas contra
a referida empresa Regivan Rocha de Lima ou ainda contra o seu representante
legal não foram localizadas notas fiscais referentes à aquisição de tais materiais - a
única compra efetuada pela empresa no período em que esteve com o CNPJ ativo
foi em 12 de agosto 2016 de um “KIT e-CNPJ A3 + Token” para utilização de
certificado digital, fl. 401.
6.3 – DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS RELATANDO OPERAÇÕES FICTÍCIAS (“NOTAS
FRIAS”) E DO ELO COMUM ENTRE A EMITENTE DAS NOTAS FISCAIS E TOMADORA
DE SERVIÇOS
Também se constatou que a empresa Regivan Rocha de Lima, perante o Simples
Nacional, do qual a referida foi optante desde a sua constituição, em 6 de junho
de 2016, até ter sido excluída a partir de 1° de janeiro de 2018, apurou e declarou,
para o ano-calendário de 2017, receitas de R$ 2.855.621,58, fls. 402-452. Desse
modo, praticamente a totalidade das receitas declaradas que seriam oriundas das
notas fiscais emitidas de forma sequencial contra o Posto de Combustíveis Apolo
V, Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo, correspondendo a
96% da receita total declarada pela empresa Regivan Rocha de Lima para aquele
ano-calendário. Porém, de acordo com a base de dados da RFB, a referida
empresa não pagou tributos sobre as receitas declaradas no período em que
esteve com o CNPJ ativo deixando de recolher tributos desde a sua constituição,
fls. 453-472. Exatamente pelo fato de apresentar débitos recorrentes no âmbito
do Simples Nacional em aberto, a referida empresa Regivan Rocha de Lima foi
excluída de forma automática do Simples Nacional com efeitos a partir de 1° de
janeiro de 2018.
(...)
Também durante a ação fiscal, constatou-se ter sido lavrada em 15 de agosto de
2016 no 2° Tabelionato de Notas e Protestos de Balneário Camboriú/SC (no livro
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
14
0426, folhas 474-476), apenas dois meses após a constituição da empresa Regivan
Rocha de Lima, procuração pública outorgada pela empresa Regivan Rocha de
Lima, por meio de seu representante legal, por prazo indeterminado ao senhor
Luis Carlos da Silva, CPF 712.081.430-34, analista contábil, já mencionado no item
IV deste Relatório.
A procuração pública dada pela empresa Regivan Rocha de Lima outorgou ao
senhor Luis Carlos da Silva, de forma ampla, geral e irrestrita, poderes de
administração da empresa Regivan Rocha de Lima, verbis, “podendo pagar e
receber contas; comprar e vender mercadorias do outorgante; exercer todas as
funções atinentes aos objetivos sociais da empresa;
promover cobranças amigáveis e judiciais, dado recibos e quitações; representá-la
perante quaisquer instituições bancárias e financeiras”, “podendo abrir,
movimentar e/ou encerrar contas bancárias, depositar e sacar quaisquer quantias
emitir, assinar e endossar cheques”, “realizar transferências e pagamentos por
meio eletrônico” , entre outros poderes.
De acordo com as informações da base de dados da RFB, o senhor Luis Carlos da
Silva já teve vínculo empregatício (de 2009 a 2011 e novamente de 2015 a 2018)
com a empresa Meta Assessoria Empresarial e, desde agosto de 2019, é
empregado da empresa Adicon Assessoria Empresarial, fls. 263-265. Como já
referido, as empresas Meta Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria
Empresarial foram/são responsáveis pela escrituração contábil-fiscal e por
declarações apresentadas pelo Posto de Combustíveis Apolo V, Posto de
Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo.
Cabe destacar que na ocasião da lavratura da procuração pública o senhor
Regivan Rocha de Lima declarou-se analfabeto, fls. 474-476, sendo-lhe tomada na
ocasião a sua impressão digital e assinando, a rogo, o senhor Fernando Machado
Pereira, auxiliar de contabilidade, já mencionado no item anterior deste Relatório.
Tal aspecto por si só não seria relevante, mas durante a ação fiscal, em resposta a
questionamento efetuado em diligência fiscal, o diligenciado Fernando Machado
Pereira tentou impugnar este fato. Contudo, a própria manifestação acabou por
confirmar haver um elo comum entre a empresa Regivan Rocha de Lima e o Posto
de Combustíveis Apolo V e também com as demais pessoas jurídicas integra
(...)
Na lavratura da referida procuração pública compareceram como testemunhas os
senhores Bruno Machado Colla, CPF n° 082.808.569-27, auxiliar contábil, e José
Leonardo Peixoto Martins, CPF n° 108.876.884-97, autônomo. O senhor Bruno
Machado Colla, de acordo com a base de dados da RFB, é filho do senhor Fabio
Machado Colla e também teve/tem vínculo empregatício com a empresa Meta
Assessoria Empresarial desde 2 de janeiro de 2014 e com a empresa Adicon
Assessoria Empresarial desde 1°de março de 2019, fl. 500.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
15
Portanto, os senhores Luis Carlos da Silva, Fernando Machado Pereira e Bruno
Machado Colla eram naquela época todos empregados da empresa Meta
Assessoria Empresarial.
Ou seja, das quatro pessoas mencionadas na procuração pública outorgada pela
empresa Regivan Rocha de Lima, três tinham/têm vinculação empregatícia com a
empresa Meta Assessoria Empresarial e posteriormente passaram a ser
vinculados à empresa Adicon Assessoria Empresarial. A empresa Meta Assessoria
Empresarial, juntamente com a empresa e Adicon Assessoria Empresarial,
foram/são responsáveis pela escrituração contábeis-fiscais e declarações
apresentadas do Posto de Combustíveis Apolo V e de demais pessoas jurídicas
integrantes do mesmo grupo econômico (Posto de Combustíveis Apolo VIII e da
Rede de Postos Apolo).
Outrossim, a outra testemunha mencionada na procuração pública, o senhor José
Leonardo Peixoto Martins, também apresenta vinculação com a empresa Meta
Assessoria Empresarial. De acordo com as informações do CNPJ, o senhor José
Leonardo Peixoto Martins é o representante legal da empresa Peixoto Martins
Comercio e Varejista de Artigos Esportivos EIRELI, CNPJ 22.032.461/0001-89, que
tem o nome fantasia “Sport Runner”, fls. 501-504.
(...)
Todos esses elementos (falta de estrutura operacional e econômica, pagamentos
de valores expressivos em “espécie”, ausência de recolhimento de tributos,
procuração pública em que são mencionados três empregados de empresas
responsáveis pela escrituração contábilfiscal das tomadoras de serviços e e-mail
utilizado por várias empresas que têm vinculação comercial com a empresa Meta
Assessoria Empresarial) além de evidenciar a existência de um elo comum entre o
emitente das notas fiscais e os tomadores de serviços, permitem formar
convicção de que não foram prestados os serviços retratados nas notas fiscais e
de que a empresa Regivan Rocha de Lima reiteradamente emitiu notas fiscais
relatando operações fictícias (empresa “noteira” emitindo notas fiscais “frias”).
Por consequência, considerando também que não houve comprovação por parte
do Posto de Combustíveis Apolo V do pagamento dos serviços indicados na nota
fiscal, nem da efetiva prestação dos serviços, a nota fiscal arrolada na Tabela 17
será considerada documento inidôneo para fins fiscais por retratar operações
inexistentes.
Portanto, cabível a glosa de despesas no valor de valor de R$ 150.024,99 no
anocalendário de 2017, restando caracterizada a redução indevida do lucro
líquido e das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em decorrência da contabilização
de despesas inexistentes, nos termos dos artigos 217, 247, 248, 249, inciso I, 251,
256, 277, 278 e 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, do artigo 2o da
Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, do artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, do artigo 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e do
artigo 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
16
(...)
VII – CONSOLIDAÇÃO DAS IRREGULARIDADES DESCRITAS NESTE RELATÓRIO –
DESPESAS INEXISTENTES
Na Tabela a seguir efetuou-se a consolidação das irregularidades descritas neste
Relatório, as quais serão acrescidas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
considerando que o Posto de Combustíveis Apolo V estava sujeito à apuração do
lucro real anual nos períodos fiscalizados.

VIII - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA A multa de ofício qualificada está
prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007. A
aplicação da multa de 150% está relacionada às circunstâncias previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, verbis
Cabe destacar que o conceito de dolo, para fins de tipificação dos artigos
transcritos, encontra-se inscrito no artigo 18, inciso I, do Código Penal, ou seja,
conforme a lei penal, crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo.
Considerando as informações e documentos colhidos durante a ação fiscal, temse
que o Posto de Combustíveis Apolo V, empresa tributada pelo lucro real,
sistemática e reiteradamente valeu-se da contabilização de despesas inexistentes
para reduzir, de forma irregular, o lucro líquido e, consequentemente, as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos anoscalendário de 2017 e 2018. Para alcançar tal
objetivo, contabilizou despesas de serviços inexistentes supostamente prestados
pelas empresas Terrassan Preparação de Documentos e Estcon Construtora e
Engenharia (item III deste Relatório). Também contabilizou despesas com serviços
inexistentes para com as empresas Aroldo Carlos Martins de Lima (item IV),
Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira (item V) e Regivan Rocha de Lima (item VI).
No que correspondeu às despesas vinculadas às empresas Aroldo Carlos Martins
de Lima, Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira e Regivan Rocha de Lima nem o
Posto de Combustíveis Apolo V nem as emissoras das notas fiscais apresentaram
documentos comprobatórios da prestação dos serviços e dos pagamentos, mas
apenas notas fiscais que relataram operações fictícias, enquanto se apresentaram
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
17
numerosos indicativos de incapacidade operacional, econômica e inexistência de
fato das empresas emissoras das notas fiscais, tratando-se de empresas
“noteiras”.
A adoção de tais procedimentos permitiu ao Posto de Combustíveis Apolo V a
implementação de “planejamento tributário”: por meio da contabilização de
significativas despesas superando o valor de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e
quinhentos mil reais) e que tiveram por objetivo o de gerar artificialmente
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa CSLL no ano-calendário de 2017 e o de
reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em cerca de 75% no ano-calendário
de 2018. Apenas a título ilustrativo, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL do
anocalendário de 2017 apuradas pelo Posto de Combustíveis Apolo V, que antes
eram negativas (de R$ -116.247,01), em decorrência das irregularidades fiscais
descritas neste Relatório foram reajustadas para R$ 876.054,98. Já bases de
cálculo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2018 apuradas pelo Posto de
Combustíveis Apolo V que antes eram de R$ 181.608,23, em decorrência das
irregularidades fiscais, foram reajustadas para R$ 714.197,48.
Outrossim, cabe ainda destacar que a contabilização de despesas inexistentes
para com as empresas Terrassan Preparação de Documentos, Estcon Construtora
e Engenharia, Aroldo Carlos Martins de Lima, Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira
e Regivan Rocha de Lima também ocorreu em relação a despesas contabilizadas
por outras empresas do mesmo grupo econômico do Posto de Combustíveis
Apolo V (Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo), também
tributadas com base no lucro real, como demonstrado nos Relatórios e Autos de
Infração integrantes dos processos administrativos fiscais n° 14817.720067/2021-
15 (Posto de Combustíveis Apolo VIII) e n° 14817.720079/2021-31 (Rede de
Postos Apolo).
Portanto, ante o exposto, não há como crer se tratar de conduta involuntária,
acidental ou associável a mero erro material, concluindo-se que está
caracterizado o dolo, na medida em que o “planejamento tributário” posto em
prática no Posto de Combustíveis Apolo V(e concomitantemente em outras
empresas do mesmo grupo econômico) demonstrou que os agentes quiseram o
resultado alcançado, qual seja, a redução indevida dos tributos que seriam
devidos pelo Posto de Combustíveis Apolo V.
Restou comprovada, pois, a intenção do Posto de Combustíveis Apolo V em
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conduta classificada como sonegação fiscal, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964. Dessa maneira, em relação às irregularidades
demonstradas neste Relatório, está sendo aplicada multa de ofício qualificada de
150% sobre os valores de IRPJ e de CSLL, com fulcro no artigo 44, inciso I, e
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de setembro de 1996, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
18
IX – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
REFERENTES ÀS IRREGULARIDADES DESCRITAS NESTE RELATÓRIO
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), em seu
artigo 135, inciso III, estabeleceu que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas do direito privado respondem pelos créditos tributários exigidos
por conta de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Portanto, nestas situações, a norma legal os qualificou como
responsáveis pelos créditos tributários que forem exigidos da pessoa jurídica.
(...)
Como demonstrado nos itens anteriores, constatou-se a prática de sonegação
fiscal, por meio da implementação de “planejamento tributário” via
contabilização reiterada de despesas inexistentes, utilizando-se, inclusive, de
documentos inidôneos, constituindo-se em conduta dolosa, tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores correspondentes aos créditos
tributários ora exigidos. Portanto, restou caracterizada infração de lei.
(...)
Não obstante, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, inciso II,
estabeleceu que os mandatários, prepostos e empregados também respondem
pelos créditos tributários exigidos por conta de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Nestas situações, a norma
legal também os qualificou como responsáveis solidários pelos créditos tributários
que forem exigidos da pessoa jurídica. O artigo 1.177, do Código Civil (Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002), por sua vez, estabelece o profissional
responsável pela escrituração contábil-fiscal da pessoa jurídica como sendo seu
preposto.
O artigo 39, parágrafo 1°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943,
estabeleceu que os profissionais responsáveis pela escrituração contábil também
respondem, dentro da âmbito de sua atuação e no que se referir à parte técnica,
juntamente com os contribuintes, pelas irregularidades de escrituração praticadas
no sentido de fraudar o Imposto sobre a Renda.
(...)
Como demonstrado nos itens anteriores, constatou-se a prática de sonegação
fiscal, por meio da implementação de “planejamento tributário” via
contabilização reiterada de despesas inexistentes utilizando-se, inclusive, de
documentos inidôneos (notas “frias”), constituindo-se em conduta dolosa,
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores correspondentes aos
créditos tributários ora exigidos. Portanto, restou caracterizada infração de lei.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
19
Relativamente ao Posto de Combustíveis Apolo V, desde 19 de fevereiro de 2016
o Posto de Combustíveis Apolo V vem outorgando “procurações RFB” ao senhor
Fabio Machado Colla, contador, para uso no atendimento eletrônico da RFB no e-
Cac com poderes irrestritos para o uso dos serviços da Receita Federal do Brasil e
também “procurações RFB” para a empresa Meta Assessoria Empresarial. Em de 8
de março de 2019, outorgou “procuração RFB” para a empresa Adicon Assessoria
Empresarial também com poderes irrestritos, fl. 523.
Já de acordo as informações do CNPJ e das Alterações e Consolidações de
Contrato Social arquivados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Balneário
Camboriú/SC, fls. 515-547, o senhor Fabio Machado Colla, nos anos de 2017 e
2018, foi sócio administrador da empresa Meta Assessoria Empresarial, exercendo
a função de diretor não empregado, conforme as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social(GFIPs)
e tendo recebido pró-labore da referida pessoa jurídica nos anos-calendário de
2017 e 2018. O senhor Fabio Machado Colla é atualmente o representante legal
da empresa Adicon Assessoria Empresarial desde a sua constituição, em 13 de
dezembro de 2018, também como diretor não empregado. Portanto, tinha poder
de gestão na empresa Meta Assessoria Empresarial assim como atualmente na
empresa Adicon Assessoria Empresarial e recebe prólabore.
Nos anos de 2017 e 2018, o senhor Fabio Machado Colla, além de contador, como
sócio administrador da empresa Meta Assessoria Empresarial era o superior
hierárquico dos senhores Luis Carlos da Silva, Fernando Machado Pereira e Bruno
Machado Colla, já mencionados nos itens anteriores deste Relatório, os quais,
também de acordo com as informações das (GFIPs)e colhidas na ação fiscal,
exerciam na empresa Meta Assessoria Empresarial funções de analista contábil/
profissional de recursos humanos, auxiliar contábil/auxiliar administrativo e
auxiliar contábil/ auxiliar administrativo, respectivamente.
(...)
Além disso, de acordo com a base de dados da RFB, nos anos de 2017 e 2018 o
senhor Fabio Machado Colla e a empresa Meta Assessoria Empresarial (a qual
administrou), foram responsáveis pela escrituração contábil-fiscal e por
declarações transmitidas pelo Posto de Combustíveis Apolo V, como prepostos do
Posto de Combustíveis Apolo V, como se depreende da Tabela a seguir.
(...)
Constatou-se na ação fiscal, em relação às irregularidades descritas nos itens
anteriores deste Relatório a existência de um elo comum entre as empresas
indicadas nos lançamentos contábeis de despesas inexistentes e/ou emissoras de
notas fiscais “frias” e o Posto de Combustíveis Apolo V: o senhor Fabio Machado
Colla, como o responsável técnico pela escrituração contábil-fiscal do Posto de
Combustíveis Apolo V; também como sócio administrador/representante legal
das empresas Meta Assessoria Empresarial/ Adicon Assessoria Empresarial e
superior hierárquico dos senhores Luis Carlos da Silva, Fernando Machado Pereira
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
20
e Bruno Machado Colla, empregados dessas pessoas jurídicas, teria praticado ou
tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal, quando em posição de influir para sua
não ocorrência. As seguintes situações apresentam o contexto em que se
identificou o elo comum:
• Despesas para com as empresas Terrassan Preparação de Documentos e Estcon
Construtora e Engenharia (item III) : elo comum materializado no fato de o senhor
Fabio Machado Colla e as empresas Meta Assessoria Empresarial e Adicon
Assessoria Empresarial terem procurações RFB outorgadas por essas pessoas
jurídicas e serem os responsáveis pela escrituração contábil-fiscal tanto da pessoa
jurídica Estcon Construtora e Engenharia quanto do Posto de Combustíveis Apolo
V, inclusive mediante a transmissão das escrituração contábil-fiscal de um mesmo
computador.
• Despesas para com a empresa Aroldo Carlos Martins de Lima (item IV) : elo
comum materializado na figura do senhor Luis Carlos da Silva, analista
contábil/profissional de recursos humanos, empregado de empresas responsáveis
pela escrituração contábil-fiscal Posto de Combustíveis Apolo V (Meta Assessoria
Empresarial e Adicon Assessoria Empresarial), e que teve o seu CPF mencionado
nas respostas apresentadas pelo representante legal da empresa Aroldo Carlos
Martins de Lima em diligência fiscal.
• Despesa para com a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira (item V): elo
comum materializado por procurações públicas outorgadas pela empresa Denizio
Fabio Rodrigues de Oliveira e por seu representante legal ao senhor Fernando
Machado Pereira, auxiliar contábil/auxiliar administrativo, empregado de
empresas responsáveis pela escrituração contábil-fiscal do Posto de Combustíveis
Apolo V (Meta Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria Empresarial).
• Despesas para com a empresa Regivan Rocha de Lima (item VI): elo comum
materializado tanto pelas pessoas físicas elencadas na referida procuração
pública, senhores Luis Carlos da Silva, Fernando Machado Pereira e Bruno
Machado Colla, empregados das empresas responsáveis pela escrituração
contábil-fiscal do Posto de Combustíveis Apolo V (Meta Assessoria Empresarial e
Adicon Assessoria Empresarial) quanto pelo fato de o e-mail do cadastro da
empresa Regivan Rocha de Lima ser idêntico ao de várias outras empresas que
têm como responsável pela escrituração contábeisfiscais e declarações
apresentadas à RFB a empresa Meta Assessoria Empresarial).
Desse modo, os senhores Michel Francisco Polo e Wagner Ilan Kirchhoff, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, este
combinado com o artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, e o
senhor Fabio Machado Colla, com fulcro no artigo 135, inciso II, do Código
Tributário Nacional, este combinado com o artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, e com o artigo 39, parágrafo 1°, do Decreto-Lei n° 5.844, de
23 de setembro de 1943, devem ser erigidos à condição de responsáveis solidários
pelos créditos tributários apurados, conforme demonstrado nos Autos de
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
21
Infração, do qual este Relatório e parte integrante, sendo também lavrados nesta
ocasião Termos de Sujeição Passiva (Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total de Procedimento Fiscal -Responsabilidade Tributária), nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27 de dezembro de 2018.
Cientificados, contribuinte e responsáveis solidários apresentaram impugnação
unitária em que alegam: (i) a autoridade administrativa utilizou-se de presunção hominis, sem
demonstrar minimamente suposições concretas que pudessem derruir os lançamentos de
despesas efetuados pela empresa impugnante; (ii) comprovação da efetiva prestação dos serviços
que acarretaram no lançamentos dos valores a título de despesa; (iii) necessidade de arbitramento
da base de cálculo, na forma do art. 148 do CTN; (iv) anulação do auto de infração por adoção de
critério jurídico incorreto pela autoridade autuante; (v) necessidade de afastamento da aplicação
da multa qualificada, diante do não atendimento do ônus probatório relativo à sua hipótese de
incidência; (vi) caráter confiscatório da fixação da multa qualificada no patamar de 150%, por
violação a preceitos constitucionais; (vii) a necessidade de exoneração do crédito tributário
decorrente da atualização dos juros incidentes sobre a multa lançada de ofício; e, por fim,
(viii)inaplicabilidade da responsabilização solidária sobre os sócios da empresa e face ao contador
porquanto não se encontram presentes nenhuma das possibilidades legalmente previstas nos incs.
II e III do art. 135 do CTN.
A DRJ proferiu acórdão com o seguinte teor:
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas não constituem normas complementares de Direito
Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes, salvo se lei dispuser
diferentemente.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, e da fraude,
cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO.
As instâncias administrativas são incompetentes para pronunciar inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART.135, III DO
CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
22
Existindo provas da atuação do contador com infração à lei mantém-se a
responsabilidade solidária a ele imputada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017,
2018 DESPESAS NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA.
Deve ser glosada a despesa quando não comprovada a sua efetividade mediante
documentação hábil e idônea.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2017,
2018 LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
Irresignados, contribuinte e responsáveis solidários apresentam recurso voluntário
em que alegam, em síntese, que (i) a autoridade administrativa utilizou-se de presunção hominis,
sem demonstrar minimamente suposições concretas que pudessem derruir os lançamentos de
despesas efetuados pela empresa recorrente; (ii) comprovação da efetiva prestação dos serviços
que acarretaram no lançamentos dos valores a título de despesa; (iii) necessidade de arbitramento
da base de cálculo, na forma do art. 148 do CTN; (iv) anulação do auto de infração por adoção de
critério jurídico incorreto pela autoridade autuante; (v) necessidade de afastamento da aplicação
da multa qualificada, diante do não atendimento do ônus probatório relativo à sua hipótese de
incidência; (vi) caráter confiscatório da fixação da multa qualificada no patamar de 150%, por
violação a preceitos constitucionais; (vii) a necessidade de exoneração do crédito tributário
decorrente da atualização dos juros incidentes sobre a multa lançada de ofício; e, por fim, (viii)
inaplicabilidade da responsabilização solidária sobre os sócios da empresa e face ao contador
porquanto não se encontram presentes nenhuma das possibilidades legalmente previstas nos incs.
II e III do art. 135 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, a título de considerações preliminares, os Recorrentes sustentam que
a fiscalização teria se valido de “fatos presumidos”, apontam excertos doutrinários no sentido de
que não estariam presentes os requisitos legais para desconsideração de negócios jurídicos por
parte do Fisco, tecem comentários a respeito dos limites para caracterização de simulação
tributária, e defendem a ausência de elementos para caracterização de fraude.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
23
Todas essas considerações da Recorrente, todavia, revestem-se de caráter genérico,
descolado dos fatos relativos ao presente processo que, ao final, tem por objeto a glosa de
despesas inexistentes. A meu ver, a discussão se dá, em realidade, no âmbito da capacidade de os
Recorrentes provarem a efetiva existência das despesas escrituradas.
Portanto, vejamos o que consta nos autos e o que foi alegado pelas Recorrentes.
De início, reitero que o trabalho da fiscalização não se pautou em presunções, ao
contrário do que insinuam os Recorrentes. Trata-se de fiscalização que realizou diligências não
apenas junto à Recorrente, mas também junto aos prestadores de serviço, reuniu elementos
probatórios e indiciários e, ao final, concluiu pela inidoneidade dos documentos fiscais, pela
inexistência de realização dos serviços prestados. Ao final, glosou as despesas.
Vejamos, em resumo, o que se identificou para cada prestador, a partir do muito
bem elaborado resumo da DRJ:
(a) Despesas com as Empresas Terrassan Apoio Administrativo e Estcon
Construtora e Engenharia
1. As Empresas Terrassan Apoio Administrativo e Estcon Construtora e
Engenharia, ao serem diligenciadas, negaram terem prestado serviços à
Interessada (e-fls. 102 e 107);
2. O sr. Fabio Machado Colla, que assinou a cientificações daquelas diligências,
tinha vínculo com as empresas Meta Assessoria Empresarial EIRELI e Adicon
Assessoria Empresarial EIRELI (e-fls. 515/522), que eram responsáveis pelas
Escriturações da Interessada;
3. Esse elo entre as empresas supostamente prestadoras de serviços e as
empresas responsáveis pelas Escriturações da Interessada, demonstram a
participação daquelas empresas de contabilidade na “criação” de falsas despesas;
4. A ausência de qualquer comprovação das despesas por parte da Interessada,
mesmo intimada a fazê-lo (e-fls. 79/82 e 112/116), apenas alegando que não
localizou os comprovantes (e-fls. 118);
5. Por conclusão, foram contabilizadas intencionalmente despesas inexistentes.
(b) Despesas com a empresa Aroldo Carlos Martins de Lima
1. Não foi comprovada transferência de numerários para pagamento dos supostos
serviços prestados, sob a alegação de terem sido pagos em espécie um montante
de cerca de R$ 900.000,00 (e-fls. 132/133);
2. Não foram apresentados contratos de prestação de serviço, mesmo intimada a
fazê-lo (e-fls. 122/129);
3. A empresa prestadora de serviços não tinha capacidade econômica e
operacional, uma vez que não possuía movimentação bancária, funcionários, nem
qualquer bem, além de não comprovar que houve terceirização nem aquisição de
materiais para a prestação de serviços (e-fls. 216/221);
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
24
4. A respostas assinadas por Aroldo Carlos Martins de Lima traziam, como seu, o
CPF 712.081.430-34 que pertencia ao sr. Luis Carlos da Silva, que era vinculado às
empresas Meta Assessoria Empresarial EIRELI e Adicon Assessoria Empresarial
EIRELI (e-fls. 496/498), as quais eram responsáveis pelas Escriturações da
Interessada;
5. Esse elo entre as empresas supostamente prestadoras de serviços e as
empresas responsáveis pelas Escriturações da Interessada, demonstram a
participação daquelas empresas de contabilidade na “criação” de falsas despesas;
6. Há uma concomitância de endereços distintos no cadastro da Prefeitura de
Porto Alegre e outro no CNPJ para RFB, sendo que em nenhum dos dois
endereços a empresa foi localizada (e-fls. 145/197);
7. Emissão de notas fiscais em papel (e-fls. 87) com o endereço em cidade distinta
(Viamão/RS) daquela constante nos documentos arquivados na Junta Comercial
(Porto Alegre/RS) concomitantemente com a emissão de notas fiscais eletrônicas
em outro endereço (e-fls. 88);
8. Prefeitura Municipal de Viamão/RS desconhece a existência das notas fiscais
em papel emitidas pela prestadora de serviços (e-fls. 222);
9. Tanto o Município de Viamão quanto o Município de Porto Alegre informaram
que a prestadora de serviços não recolheu ISS no período (e-fls. 222/223);
10. A empresa prestadora de serviços também não recolheu tributos federais
desde a sua constituição (e-fls. 259/262), além de apresentar declarações
“zeradas” (e-fls. 224/258);
11. Tanto a resposta da Interessada quanto a da Prestadora de Serviços são
semelhantes e sem muito esclarecimento e nenhuma documentação (e-fls.
132/133 e 216/221).
(c) Despesas com a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira 1. Não foi
comprovada transferência de numerários para pagamento dos supostos serviços
prestados, sob a alegação de terem sido pagos em espécie um montante de cerca
de R$ 320.098,00 (e-fls. 132/133);
2. Não foram apresentados contratos de prestação de serviço, mesmo intimada a
fazê-lo (e-fls. 122/129);
3. A empresa prestadora de serviços não tinha capacidade econômica e
operacional, uma vez que não possuía movimentação bancária, funcionários, nem
qualquer bem, além de não comprovar que houve terceirização nem aquisição de
materiais para a prestação de serviços (e-fls. 216/221);
4. Havia procurações outorgando, por prazo indeterminado, amplos e irrestritos
poderes pela empresa prestadora de serviços ao sr. Fernando Machado Pereira,
que era vinculado às empresas Meta Assessoria Empresarial EIRELI e Adicon
Assessoria Empresarial EIRELI (e-fls. 353), as quais eram responsáveis pelas
Escriturações da Interessada;
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
25
5. Esse elo entre as empresas supostamente prestadoras de serviços e as
empresas responsáveis pelas Escriturações da Interessada, demonstram a
participação daquelas empresas de contabilidade na “criação” de falsas despesas;
6. A empresa prestadora de serviços não foi localizada no endereço constante do
CNPJ, sendo encerrada por liquidação voluntária em 17/10/2017 (e-fls. 266/275);
7. A empresa prestadora de serviços também não recolheu tributos federais
desde a sua constituição (e-fls. 327/344);
8. Tanto a resposta da Interessada quanto a da Prestadora de Serviços são
semelhantes e sem muito esclarecimento e nenhuma documentação (e-fls.
132/133 e 354/357);
(d) Despesas com a empresa Regivan Rocha de Lima 1. Não foi comprovada
transferência de numerários para pagamento dos supostos serviços prestados,
sob a alegação de terem sido pagos em espécie um montante de cerca de R$
150.024,99 (e-fls. 132/133);
2. Não foram apresentados contratos de prestação de serviço, mesmo intimada a
fazê-lo (e-fls. 122/129);
3. A empresa prestadora de serviços não tinha capacidade econômica e
operacional, uma vez que não possuía movimentação bancária, funcionários, nem
qualquer bem, além de não comprovar que houve terceirização nem aquisição de
materiais para a prestação de serviços (e-fls. 399/400);
4. Havia procurações outorgando, por prazo indeterminado, amplos e irrestritos
poderes pela empresa prestadora de serviços ao sr. Luís Carlos da Silva, que era
vinculado às empresas Meta Assessoria Empresarial EIRELI e Adicon Assessoria
Empresarial EIRELI (e-fls. 263/265), as quais eram responsáveis pelas Escriturações
da Interessada;
5. O sr. Regivan Rocha de Lima declarou-se analfabeto, por ocasião da lavratura
da procuração acima, sendo sido colida a sua digital, e tendo sido assinado a rogo
pelo sr. Fernando Machado Pereira, que era vinculado às empresas Meta
Assessoria Empresarial EIRELI e Adicon Assessoria Empresarial EIRELI, as quais
eram responsáveis pelas Escriturações da Interessada;
6. Na lavratura da procuração, compareceu como testemunha o sr. Bruno
Machado Colla que tem vínculo com a empresa Adicon Assessoria Empresarial
EIRELI (e-fls. 500), além de ser filho do sr. Fabio Machado Colla, que foi sócio
administrador da empresa Meta Assessoria Empresarial, nos anos 2017 e 2018, e
representante legal da Adicon Assessoria Empresarial EIRELI, desde 13/12/2018 7.
Esse elo entre as empresas supostamente prestadoras de serviços e as empresas
responsáveis pelas Escriturações da Interessada, demonstram a participação
daquelas empresas de contabilidade na “criação” de falsas despesas;
8. A empresa prestadora de serviços não foi localizada no endereço constante do
CNPJ, sendo declarada inapta a partir de 27/10/2020 (e-fls. 384/391);
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
26
9. O sr. Regivan Rocha de Lima, ao ser intimado (e-fls. 392/398), não indicou o
atual domicílio da pessoa jurídica sob alegação de que ela estava inativa;
10. A empresa prestadora de serviços também não recolheu tributos federais
desde a sua constituição (e-fls. 327/344);
11. Tanto a resposta da Interessada quanto a da Prestadora de Serviços são
semelhantes e sem muito esclarecimento e nenhuma documentação (e-fls.
132/133 e 399/400).
Os Recorrentes alegam, em síntese, que não são responsáveis pelos serviços
prestados pelas fornecedoras e por suas condutas na seara fiscal, como a falta de emissão de
notas fiscais ou recolhimento de tributos. Sustentam que não há impedimento legal para
pagamento em espécie. Pretendem provar a realização do serviço através de fotografias.
Entendo que, à luz do que consta nos autos, o acervo probatório da fiscalização é
incontestável. Os prestadores não tinham capacidade econômico-financeira, alguns não emitiram
notas, não há comprovante de pagamentos, não há comprovante de aquisição de mercadorias, os
prestadores não declararam receitas, não tinha ativos capazes de garantir a execução do serviço.
Dois deles inclusive negaram ter realizado quaisquer serviços.
Ainda, adicionalmente, é absolutamente suspeita a relação entre os prestadores e o
escritório de contabilidade. Nota-se a semelhança das respostas prestadas, há vários elementos de
falsidade.
O acervo probatório deve ser interpretado em sua inteireza, e, nesse sentido, as
provas trazidas pelo contribuinte não são suficientes a afastar as conclusões a que chegaram
fiscalização e DRJ, que ora acompanho.
Reporto-me às conclusões a que chegou a DRJ:
196. Pelo contrário, em diligências nas empresas prestadoras de serviços, ficou
claro que não houve a prestação dos serviços e nem emissão de notas fiscais,
conforme respostas apresentadas por elas e juntadas às e-fls. 102 e 107 e
reproduzido abaixo:
197. Ora, foram lançados valores em sua contabilidade sem respaldo em
documentação hábil, ocasionando uma redução do lucro e, consequentemente
dos tributos a ele relacionados.
198. Não há qualquer inversão do ônus da prova. Cabe à Interessada apresentar
os documentos que lastreiem a sua escrituração contábil. O que não foi efetuado
no caso em análise.
199. Quanto a essa glosa, não há mais o que se argumentar, já que não há prova
alguma da sua existência da despesa.
200. As demais despesas glosadas tiveram notas fiscais apresentadas pela
Interessada durante o curso da fiscalização e que, conforme vários indícios
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
27
elencados anteriormente e pormenorizados no relatório fiscal, foram
consideradas inidôneas.
201. Embora a Interessada questione item a item cada indício elencado, é
importante ter em mente que os indícios devem ser considerados como
elementos que formem a convicção quando reunidos e não isoladamente.
202. Ora, em síntese, não existem contratos prevendo os serviços, não há
comprovação do efetivo pagamento, as prestadoras não possuíam funcionários
nem contrato de terceirização, não houve aquisição de materiais a serem
empregados, e não foram localizados os endereços de funcionamento das
empresas.
203. Nesse sentido, todos os indícios levam a conclusão de que os serviços não
foram prestados e que as empresas eram apenas formalmente constituídas sem
existência no mundo fático.
204. Embora a Interessada alegue que não é de sua responsabilidade a forma pela
qual as prestadoras de serviço gerem os seus negócios, o que ficou demonstrado
é que tais prestadoras não conseguiram comprovar que tenham existido de fato,
o que implica em utilização, por parte da Interessada, de notas fiscais que não
eram a representação de realidade.
205. E mais ainda, ao utilizar tais notas fiscais para reduzir o seu lucro, a
Interessada passou a se beneficiar daquelas empresas de “fachada”.
206. Embora a Interessada apresente, como provas da efetiva prestação dos
serviços, fotos de obra/reforças e várias notas fiscais de compra de materiais que,
supostamente, teriam sido utilizados na prestação dos serviços, na verdade tais
elementos não conseguem demonstrar que se vincularam àquelas prestações de
serviços objeto da glosa desta autuação.
208. Assim, não restaram comprovados os serviços com base nas
fotos/documentação juntadas pela Interessada.
Portanto, não procedem as alegações, devendo ser mantida integralmente a glosa
de despesas.
Seguem afirmando as Recorrentes, ainda quanto ao mérito, que deveria ter havido
arbitramento do lucro.
A utilização do arbitramento é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo. Nesse sentido o artigo 530 do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
28
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento
por arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
29
No caso em tela, a fiscalização não considerou imprestável a fiscalização, nem
qualquer outra hipótese. E, em sentido contrário, as Recorrentes não trazem nenhum elemento
capaz de comprovar que a apuração do lucro real é inviável.
Nesse sentido esclareceu a DRJ:
218. Também se engana a Interessada ao afirmar que, em decorrência da
desconsideração dos documentos apresentados para comprovação das despesas
pela Autoridade Fiscal, esta deveria ter adotado o procedimento de arbitramento,
previsto no art. 148, do CTN, in verbis
219. O sobredito normativo somente pode ser invocado para estabelecimento de
bases de cálculo, que levam ao cálculo do tributo devido, quando a ocorrência dos
fatos geradores é comprovada, mas o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda
Pública autorizada a arbitrar o preço, dentro de processo regular.
220. No caso em análise, o Fisco concentrou a contenda na falta de documentos
idôneos que comprovassem as despesas contabilizadas pela Interessada. Não há
dúvida sobre o valor dos serviços. Não há provas de que os serviços foram
efetivamente prestados, fugindo, portanto, do alcance do art. 148 do CTN, em
que a Interessada funda sua defesa.
221. O argumento da Interessada de que deveria ser arbitrado o lucro, pois seria
mais benéfico a ela, invocando o art. 112 do CTN, não merece guarida. Porque, se
tal tese prosperasse, haveria um benefício a quem violou a regra. E é princípio
basilar no ordenamento jurídico pátrio que ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza (Princípio Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans).
Assim, também afasto tal alegação.

Qualificação da multa.
No que tange à qualificação da multa, a fiscalização assim consignou:
Cabe destacar que o conceito de dolo, para fins de tipificação dos artigos
transcritos, encontra-se inscrito no artigo 18, inciso I, do Código Penal, ou seja,
conforme a lei penal, crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo.
Considerando as informações e documentos colhidos durante a ação fiscal, temse
que o Posto de Combustíveis Apolo V, empresa tributada pelo lucro real,
sistemática e reiteradamente valeu-se da contabilização de despesas inexistentes
para reduzir, de forma irregular, o lucro líquido e, consequentemente, as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos anoscalendário de 2017 e 2018. Para alcançar tal
objetivo, contabilizou despesas de serviços inexistentes supostamente prestados
pelas empresas Terrassan Preparação de Documentos e Estcon Construtora e
Engenharia (item III deste Relatório). Também contabilizou despesas com serviços
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
30
inexistentes para com as empresas Aroldo Carlos Martins de Lima (item IV),
Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira (item V) e Regivan Rocha de Lima (item VI).
No que correspondeu às despesas vinculadas às empresas Aroldo Carlos Martins
de Lima, Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira e Regivan Rocha de Lima nem o
Posto de Combustíveis Apolo V nem as emissoras das notas fiscais apresentaram
documentos comprobatórios da prestação dos serviços e dos pagamentos, mas
apenas notas fiscais que relataram operações fictícias, enquanto se apresentaram
numerosos indicativos de incapacidade operacional, econômica e inexistência de
fato das empresas emissoras das notas fiscais, tratando-se de empresas
“noteiras”.
A adoção de tais procedimentos permitiu ao Posto de Combustíveis Apolo V a
implementação de “planejamento tributário”: por meio da contabilização de
significativas despesas superando o valor de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e
quinhentos mil reais) e que tiveram por objetivo o de gerar artificialmente
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa CSLL no ano-calendário de 2017 e o de
reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em cerca de 75% no ano-calendário
de 2018. Apenas a título ilustrativo, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL do
anocalendário de 2017 apuradas pelo Posto de Combustíveis Apolo V, que antes
eram negativas (de R$ -116.247,01), em decorrência das irregularidades fiscais
descritas neste Relatório foram reajustadas para R$ 876.054,98. Já bases de
cálculo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2018 apuradas pelo Posto de
Combustíveis Apolo V que antes eram de R$ 181.608,23, em decorrência das
irregularidades fiscais, foram reajustadas para R$ 714.197,48.
Outrossim, cabe ainda destacar que a contabilização de despesas inexistentes
para com as empresas Terrassan Preparação de Documentos, Estcon Construtora
e Engenharia, Aroldo Carlos Martins de Lima, Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira
e Regivan Rocha de Lima também ocorreu em relação a despesas contabilizadas
por outras empresas do mesmo grupo econômico do Posto de Combustíveis
Apolo V (Posto de Combustíveis Apolo VIII e Rede de Postos Apolo), também
tributadas com base no lucro real, como demonstrado nos Relatórios e Autos de
Infração integrantes dos processos administrativos fiscais n° 14817.720067/2021-
15 (Posto de Combustíveis Apolo VIII) e n° 14817.720079/2021-31 (Rede de
Postos Apolo).
Portanto, ante o exposto, não há como crer se tratar de conduta involuntária,
acidental ou associável a mero erro material, concluindo-se que está
caracterizado o dolo, na medida em que o “planejamento tributário” posto em
prática no Posto de Combustíveis Apolo V(e concomitantemente em outras
empresas do mesmo grupo econômico) demonstrou que os agentes quiseram o
resultado alcançado, qual seja, a redução indevida dos tributos que seriam
devidos pelo Posto de Combustíveis Apolo V.
Restou comprovada, pois, a intenção do Posto de Combustíveis Apolo V em
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
31
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conduta classificada como sonegação fiscal, prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964. Dessa maneira, em relação às irregularidades
demonstradas neste Relatório, está sendo aplicada multa de ofício qualificada de
150% sobre os valores de IRPJ e de CSLL, com fulcro no artigo 44, inciso I, e
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de setembro de 1996, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Por fim, considerando as irregularidades descritas neste item e dando
cumprimento ao disposto no artigo 1o, inciso I do Decreto no 2.730, de 10 de
agosto 1998 e no artigo 1o, da Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018,
elaborou-se Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito do processo
administrativo no 14817.720086/2021-33.
Entendo que se encontra perfeitamente delimitada a conduta fraudulenta a ensejar
a qualificação da penalidade.
Faço minhas as palavras da DRJ:
232. Verifica-se que não há que se falar em subjetividade ou ausência de
materialidade em relação ao trabalho de autoridade fiscal, conforme aduz a
Interessada. Compulsando os autos do processo, constata-se que o trabalho de
produção probatória promovido pela Fiscalização se mostrou amplo e meticuloso,
cumprindo seu objetivo de fundamentar as infrações imputadas. Nota-se que os
autos do processo se encontram amplamente documentados, inclusive com
diligências realizadas junto às supostas empresas prestadoras de serviços e
pessoas físicas que participaram dos atos, sendo um conjunto probatório
consistente, hábil para instruir o lançamento em questão e comprovar os ilícitos
apontados.
233. Nesse contexto, demonstram os autos com contundência um farto
encadeamento de fatos que visaram afastar a norma jurídica de incidência
tributária, caracterizando uma conduta dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
234. Os indícios foram fartamente apresentados no relatório fiscal e elencados no
item II.2.1 deste voto.
235. É importante ressaltar que, conforme consignado no relatório fiscal, a
conduta foi reiterada, o que só evidencia o dolo.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Responsabilidade solidária.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
32
Antes de ingressar na análise das imputações de responsabilidade solidária,
considerando que há coincidência de fundamento jurídico apontado pela fiscalização para
fundamentar a responsabilização e de forma a evitar repetições desnecessárias no presente voto,
cumpre inicialmente fixar as premissas jurídicas quanto à interpretação do artigo 135 do CTN, as
quais guiarão as conclusões específicas quanto aos fatos apontados a cada um dos responsáveis,
ora Recorrentes.
O artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental1”.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
33
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é importante ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
34
ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal.
É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum
no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
Ainda, faço a observação final de que, relativamente à responsabilização do
contador, em regra seus atos típicos (relacionados à escrituração) não se correlacionam com fatos
geradores, mas com a representação contábil desses fatos, o que demanda maior ônus probatório
e argumentativo por parte da fiscalização.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTADOR.
A atribuição de responsabilidade solidária ao contador da empresa demanda a
demonstração da efetiva prática das condutas apontadas nos artigos 135 do
Código Tributário Nacional, sendo que a mera demonstração da prática de
atividades inerentes ao profissional de contabilidade não é suficiente para
autorizar a responsabilização do mesmo pelo crédito tributário da pessoa jurídica
à qual presta serviço. (CARF – Acórdão 2102-003.418)
Pois bem.
No caso em tela, a responsabilidade tributária foi atribuída aos sócios-gerentes da
Recorrente, bem como ao contador da empresa, com base nos incisos II e III do art. 135 do CTN.
Entendo plenamente demonstrada a responsabilidade de ambos, à luz dos fatos já
narrados e da decisão da DRJ que ora adoto como fundamento de decidir:
270. Na espécie restou exaustivamente demonstrado pela autoridade fiscal que as
pessoas físicas elencadas como responsáveis solidários agiram com abuso, fraude
e sonegação, e em conluio, para a consecução do objetivo do grupo de reduzir
substancialmente a tributação das receitas auferidas.
271. Não há como negar que os sócios administradores, Michel Francisco Polo e
Wagner Han Kirchhoff tivessem conhecimento dos atos ilícitos, pois os valores
envolvidos são altíssimos e a única beneficiária da fraude era a sociedade da qual
eles eram os administradores. Não seria razoável exigir, para o enquadramento no
art. 135, III, do CTN, que a Fiscalização apresentasse uma prova por escrito da
ordem ou da anuência para o cometimento do ilícito.
272. No entanto, o contador responsável pela escrituração contábil/fiscal, o sr.
Fabio Machado Colla, tem, evidentemente, poderes a ele outorgados pela
Interessada, que era administrada pelos srs. Michel Francisco Polo e Wagner Han
Kirchhoff, para controlar os lançamentos contábeis. E, no caso, concreto, a
inserção de despesas inexistentes, acarretando a redução do lucro e, por via de
consequência, dos tributos decorrentes.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
35
273. Ficou demonstrado, no relatório fiscal, que havia ligação entre as empresas
que emitiram notas fiscais “frias” e as empresas responsáveis pela escrituração
contábil/fiscal da Interessada, como reproduzido literalmente abaixo (e-fls.
668/669):
• Despesas para com as empresas Terrassan Preparação de Documentos e
Estcon Construtora e Engenharia (item III) : elo comum materializado no
fato de o senhor Fabio Machado Colla e as empresas Meta Assessoria
Empresarial e Adicon Assessoria Empresarial terem procurações RFB
outorgadas por essas pessoas jurídicas e serem os responsáveis pela
escrituração contábil-fiscal tanto da pessoa jurídica Estcon Construtora e
Engenharia quanto da Interessada, inclusive mediante a transmissão das
escrituração contábil-fiscal de um mesmo computador.
• Despesas para com a empresa Aroldo Carlos Martins de Lima (item IV):
elo comum materializado na figura do senhor Luís Carlos da Silva, analista
contábil/profissional de recursos humanos, empregado de empresas
responsáveis pela escrituração contábil-fiscal Posto de Combustíveis Apolo
V (Meta Assessoria Empresarial e Adicon Assessoria Empresarial), e que
teve o seu CPF mencionado nas respostas apresentadas pelo representante
legal da empresa Aroldo Carlos Martins de Lima em diligência fiscal.
• Despesa para com a empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira (item
V): elo comum materializado por procurações públicas outorgadas pela
empresa Denizio Fabio Rodrigues de Oliveira e por seu representante legal
ao
senhor
Fernando
Machado
Pereira,
auxiliar
contábil/auxiliar
administrativo, empregado de empresas responsáveis pela escrituração
contábil-fiscal da Interessada (Meta Assessoria Empresarial e Adicon
Assessoria Empresarial).
274. Desta forma, as constatações e motivações apresentadas pela autoridade
autuante em relação a participação do contador demonstram-se plenamente
suficientes para manutenção de sua responsabilização solidária.
275. Os fatos demonstrados pelo conjunto probatório dos autos, deixa claro que
não se tratou de mero erro, mas de conduta concebida para fraudar o Erário
Federal.
Nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720066/2021-62
36

Fl. 1605
DF CARF MF
Original